Tribunal: STF
Processo: HC 83040
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - CAUSA DE PEDIR - JULGAMENTO. De início, a
apreciação do habeas corpus faz-se a partir das causas de pedir
constantes da inicial. O deferimento de ordem de ofício corre à
conta da exceção e pressupõe haver nos autos os elementos
indispensáveis.
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. Ante o
princípio constitucional da não-culpabilidade, a custódia
acauteladora há de ser tomada como exceção, cumprindo interpretar os
 preceitos que a regem de forma estrita, reservando-a a situações em
 que a liberdade do acusado coloque em risco os
cidadãos.
        PRISÃO PREVENTIVA - CLAMOR POPULAR - INDIGNAÇÃO DA
SOCIEDADE - PERFIL DO JUDICIÁRIO. O clamor social, a indignação da
sociedade, o juízo subjetivo desta quanto à respeitabilidade do
Judiciário não respaldam a prisão preventiva.
        PRISÃO
PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO - PERICULOSIDADE DO AGENTE E INSTRUÇÃO
PENAL. A periculosidade do agente e a necessidade de se preservar
campo propício à aplicação da lei penal, por não possuir residência
no distrito da culpa, servem de base para a prisão preventiva.
Configura-se a periculosidade quando o agente é flagrado na posse de
 grande quantidade de substância entorpecente.